Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES AO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS. INCIDÊNCIA.
1. Se o título judicial determina que as prestações do contrato de financiamento imobiliário devem observar estritamente os termos contratados, diante a ausência de motivação para a majoração das parcelas, a satisfação da obrigação somente restará comprovada mediante adequação das parcelas futuras.
2. Enquanto descumprida a obrigação imposta pelo título judicial jus o credor à restituição da diferença das cobranças a maior efetivadas, bem como à multa já fixada na lide.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.